Tribunal: TJES
Processo: 0002275-07.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002275-07.2011.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ROBERTO OMAR FRECCIA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.º 452, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
, cuja
ratio
se aplica à hipótese dos autos.

2.
Ponderando-se o aludido entendimento à luz d
o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

3.
À míngua de expressa disposição acerca de sua retroatividade para alcançar execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência,
a Lei
Municipal
n.º 8.006/2022,
pela qual o Município de Cachoeiro de Itapemirim
,
no exercício de sua competência legislativa,
elevou o
“valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa”
, a patamar superior ao valor inicialmente dado à causa, não é aplicável ao caso em apreço.

4
.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença de id 9021665, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de ROBERTO OMAR FRECCIA, aqui Apelado, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, pronunciando a carência de interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 9021667), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada,
“visto que não se aplica o Tema 1184 e porque o
processo nunca ficou paralisado
, não restando configurado o requisito previsto no artigo §1º, art. 1º da Resolução 547/2024, do CNJ”
(id 9021667, p. 10).

O contribuinte Apelado, por intermédio de sua curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões no id 9021670, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo municipal e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença de id 9021665, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de ROBERTO OMAR FRECCIA, aqui Apelado, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, pronunciando a carência de interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 9021667), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada,
“visto que não se aplica o Tema 1184 e porque o
processo nunca ficou paralisado
, não restando configurado o requisito previsto no artigo §1º, art. 1º da Resolução 547/2024, do CNJ”
(id 9021667, p. 10).

O contribuinte Apelado, por intermédio de sua curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões no id 9021670, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo municipal e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a
extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
“
o valor tido como mínimo pelo ente municipal para a judicialização da cobrança dos créditos fazendários por meio de sua própria legislação – no caso de Cachoeiro de Itapemirim, 100 (cem) UFCI, conforme a Lei Municipal 8.006/22”
seria superior àquele originalmente dado à causa.

Não obstante, conquanto tenha o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, editado a Lei Municipal n.º 8.006/2022, que elevou o
“valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa”
, a patamar superior ao valor inicialmente dado à causa, há de se convir que o aludido ato normativo não é aplicável ao caso em apreço, posto inexistir disposição expressa acerca de sua retroatividade para alcançar execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto deste douto Colegiado:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. RENÚNCIA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF.

2.
Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade
,
inaplicável a Lei Municipal de Cachoeiro de Itapemirim nº 8.600/2022
,
as execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência
.

3. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do ‘item 3’ fixado no Tema 1.184 do STF.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 5003929-94.2018.8.08.0011, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21.06.2024)”

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.